Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO. TABELA DA OAB. ALÍQUOTA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO QUINHÃO. LIQUIDAÇÃO. PRESCINDÍVEL.
1. Admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, ainda que em quantia simbólica e provisória, para fins meramente fiscais, em se tratando de pedido ilíquido, impassível de apuração no ajuizamento da ação.
2. O prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados da última decisão do processo atuante. Precedente.
3. São devidos honorários contratuais, se incontroversas a contratação verbal e a prestação de serviços advocatícios.
4. O Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB sugere, para as ações de inventário, honorários no importe de 5 a 10% sobre total dos bens, sendo o mínimo de 25 URH.
5. Incabível a fixação de honorários no valor mínimo, se não evidenciada a desídia do advogado.
6. A alíquota dos honorários deve ser fixada considerando a complexidade da causa, o trabalho e o tempo despedido, bem assim o interesse econômico envolvido; e a base de cálculo, conforme o quinhão recebido pelos herdeiros representados.
7. Negou-se provimento às apelações.